Tribunal: TJES
Processo: 5018016-76.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018016-76.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANIA LOPES FREIRES ALMEIDA SOUSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. VALIDADE E CONTEMPORANEIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ENTE ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de paciente para tratamento psiquiátrico, na qual o recorrente alega que o laudo médico que instruiu a exordial é obsoleto por ter subsidiado internação administrativa pretérita, sustentando a necessidade de apresentação de novo laudo atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se o laudo médico circunstanciado que instrui a petição inicial perde a validade ou a contemporaneidade para a decretação de internação compulsória em razão de internação administrativa intermediária, bem como estabelecer a quem compete o ônus de provar a desnecessidade da medida judicial por alteração do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A legislação vigente não estabelece prazo de validade para os laudos médicos circunstanciados, tampouco determina que providências terapêuticas intermediárias retirem automaticamente a força probatória do documento técnico contemporâneo ao ajuizamento da demanda.

4.
A submissão do paciente à internação administrativa, seguida de alta hospitalar isolada, não afasta por si só a necessidade da medida judicial, exigindo-se prova técnica da superação definitiva do quadro clínico de risco ou da suficiência do tratamento ambulatorial.

5.
Incumbe ao ente estatal o ônus de demonstrar fato superveniente modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente na efetiva e categórica estabilização clínica do paciente.

6.
Exigir a renovação constante de laudo médico especializado, quando ausentes indícios concretos de alteração clínica, representa restrição indevida ao acesso à justiça e ameaça ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O laudo médico circunstanciado contemporâneo à propositura da ação preserva sua validade e eficácia probatória para a internação compulsória, não sendo descaracterizado por internação administrativa superveniente.

2. Compete ao ente público réu o ônus de demonstrar, por meio de prova técnica robusta, a desnecessidade da internação compulsória em razão de fato superveniente modificativo ou extintivo do direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5018016-76.2023.8.08.0012.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELADA: VÂNIA LOPES FREIRES ALMEIDA SOUSA.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA SOUSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA.

V
OTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado
d
o Espírito Santo em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer/internação compulsória” ajuizada contra ele e contra o Município de Cariacica por Vânia Lopes Freires Almeida Sousa, que “JULGO[u] PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a liminar deferida de id 35632410, tornando definitiva a decisão deferida em caráter de tutela antecipada de urgência, para condenar o Município de Cariacica a custear o tratamento psiquiátrico em favor de MARCOS VINICIUS ALMEIDA SOUSA, visando o restabelecimento de sua saúde, em regime de internação compulsória, em Hospital/Clínica com estrutura adequada, pública ou particular, em observância às disposições da Lei nº 10.216/01, ATÉ SUA EVENTUAL MELHORA, FICANDO SUA POSSÍVEL ALTA HOSPITALAR MÉDICA CONDICIONADA À CRITÉRIO MÉDICO [...]”. A decisão de embargos de declaração de id 18791819 promoveu a integração da sentença para “assentar que a obrigação principal de custear e efetivar a internação compulsória de MARCOS VINICIUS ALMEIDA SOUSA é de responsabilidade primária do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária do MUNICÍPIO DE CARIACICA”, bem como para “Sanar a omissão relativa aos honorários advocatícios, para acrescentar à sentença a fundamentação supra, mantendo o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Nas razões do recurso (id 18791811) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o laudo médico que instruiu a inicial, datado de 07/11/2023 serviu para subsidiar situação pretérita, qual seja, a internação requerida pela via administrativa e efetivada no dia 19/11/2023, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da ação”; e 2) “é imperioso que um pedido de internação seja instruído com novo laudo médico (e não aquele já utilizado para fundamentar internação pela via administrativa) que informe a atual condição do paciente e a necessidade expressa de internação compulsória [...]”.

Requereu a reforma da sentença “para julgar improcedente o pleito autoral para a internação compulsória da paciente, uma vez que a r. sentença não está respaldada por laudo médico que preencha os requisitos legais do art. 6°, da Lei n° 10.216/2001 [...]”.

Não merece prosperar a tese defensiva que aponta a invalidade ou a obsolescência do relatório médico que instrui a petição inicial.

O documento técnico em questão foi elaborado em 07/11/2023 (id 18791423), apenas nove dias antes do ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 16-11-2023. Evidencia-se, portanto, a contemporaneidade entre o diagnóstico especializado e o momento em que se buscou o amparo do Poder Judiciário, preenchendo as exigências contidas no artigo 6º da Lei n. 10.216/2001.

A legislação em vigor não estabelece um prazo de validade para os laudos médicos circunstanciados, tampouco dita que providências terapêuticas intermediárias (como é o caso da internação administrativa entre 19-11-2023 e 18-12-2023) retirem automaticamente a força probatória do documento, mormente quando inexistente qualquer prova técnica da suficiência da medida para resolução do quadro clínico do paciente.

Nesse contexto, sua submissão à internação administrativa, com posterior alta, não afasta, por si só, a necessidade da medida judicial. Não há nos autos prova técnica da superação definitiva do quadro clínico que ensejou a propositura da ação. A alta hospitalar isolada, desacompanhada de elementos que evidenciem a plena recuperação ou a suficiência do tratamento ambulatorial, não descaracteriza a situação de risco anteriormente constatada.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao ente estatal o ônus de demonstrar fato superveniente (a efetiva estabilização clínica do paciente), encargo do qual não se desincumbiu. Inexistindo laudo médico atualizado que ateste, de forma categórica, a desnecessidade da medida, não é juridicamente possível presumir a melhora do quadro antes certificado por profissional habilitado. Exigir a renovação constante do laudo, sem indícios concretos de alteração clínica, representaria uma restrição indevida ao acesso à justiça e ameaça ao direito fundamental à saúde.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Ante o desprovimento do recurso, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.